Tribunal: TJMT
Processo: 1012436-56.2021.8.11.0001
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012436-56.2021.8.11.0001
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cessão de créditos não-tributários, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (APELANTE), GENILDO DA SILVA - CPF: 009.471.541-67 (APELADO), FRANCIELE YARZON RAMOS - CPF: 034.669.701-80 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. VEÍCULO AUTOMOTOR. FRAUDE NA AQUISIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA. NULIDADE DOS LANÇAMENTOS DE IPVA E LICENCIAMENTO. RETIFICAÇÃO DO REGISTRO CADASTRAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível para reformar a sentença julgou procedentes os pedidos para

declarar a inexistência de relação jurídico-tributária entre o autor e o veículo de placa LLB-6484, anular os lançamentos de IPVA e licenciamento, determinar a exclusão de seu nome dos cadastros restritivos de crédito, a retificação do registro do veículo para constar “
proprietário desconhecido
” e condenar os réus ao pagamento de indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em quatro hipóteses: (
i
) apurar se a prova produzida nos autos é suficiente para afastar a presunção de legitimidade dos registros administrativos e reconhecer a inexistência de relação jurídica entre o autor e o veículo; (
ii
) verificar a validade dos lançamentos de IPVA e das cobranças de licenciamento decorrentes do registro fraudulento; (
iii
) saber se é cabível a determinação de retificação do cadastro do veículo para constar “
proprietário desconhecido
”; e (
iv
) examinar a existência de responsabilidade civil do Estado e do DETRAN pelos danos morais decorrentes da fraude praticada por terceiro.

III. Razões de decidir

3. A prova produzida em ação judicial anterior, consistente em perícia grafotécnica que reconheceu a falsificação da assinatura do autor em contrato de consórcio vinculado ao mesmo veículo, demonstra que o registro cadastral decorreu de fraude, afastando a presunção relativa de legitimidade dos atos administrativos.

4. Inexistente vínculo jurídico entre o autor e o veículo, inexiste fato gerador apto a justificar a cobrança de IPVA e de licenciamento, impondo-se a declaração de inexistência da relação jurídico-tributária, a nulidade dos lançamentos fiscais e a exclusão das restrições cadastrais.

5. A retificação do cadastro do veículo para exclusão do nome do autor e anotação de “
proprietário desconhecido
” constitui medida necessária para impedir a perpetuação dos efeitos da fraude, inexistindo demonstração de impossibilidade técnica ou jurídica de seu cumprimento.

6. A responsabilidade objetiva prevista no art. 37, § 6º, da CF exige a demonstração da conduta administrativa, do dano e do nexo causal. A fraude foi praticada exclusivamente por terceiro, inexistindo prova de falha na atuação do Estado ou do DETRAN, que apenas procederam aos registros e lançamentos tributários com base em dados oficiais dotados de presunção de legitimidade.

7. A reforma parcial da sentença, limitada ao afastamento da indenização por danos morais, não altera a sucumbência substancial, permanecendo os honorários advocatícios fixados na origem, sem majoração recursal, diante do parcial provimento do recurso.

IV. Dispositivo e tese

8.
Recurso provido parcialmente
.

Tese de julgamento: “
1. A comprovação judicial de fraude na aquisição de veículo, corroborada por prova pericial, afasta a presunção de legitimidade do registro administrativo e autoriza a declaração de inexistência da relação jurídico-tributária, com a anulação dos lançamentos de IPVA e licenciamento. 2. A responsabilidade civil objetiva do Estado não se configura quando os danos decorrerem exclusivamente de fraude praticada por terceiro, inexistindo demonstração de nexo causal entre a atuação administrativa e o prejuízo suportado pela parte
.”.

________________

Dispositivos relevantes citados
: CF, art. 37, § 6º; CPC, arts. 85, e 373, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AgInt no AREsp 2158891/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 21.08.2023;

STJ, AgInt no AREsp 2161843/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, 4ª Turma, j. 03.04.2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
Departamento Estadual de Trânsito (DETRAN)

e pelo

Estado de Mato Grosso

contra a sentença que, nos autos da
ação declaratória de inexistência de relação jurídica
proposta por
Genildo da Silva
, julgou os pedidos procedentes para: (
i
) declarar a inexistência de relação jurídico-tributária relativamente ao veículo de placa LLB-6484; (
ii
) reconhecer a nulidade dos lançamentos fiscais dos exercícios de 2018 a 2021; (
iii
) determinar a exclusão do nome do autor dos órgãos de proteção ao crédito; (
iv
) determinar que o órgão de trânsito registre o veículo com a anotação de “
proprietário desconhecido
”; (
v
) condenar os requeridos ao pagamento de indenização, a título de danos morais, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais); e (
vi
) fixar os honorários sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Aduzem que não houve comprovação adequada da inexistência de vínculo com o veículo, tampouco foi demonstrada a ocorrência de erro material ou fraude apta a desconstituir os registros administrativos, e que o boletim de ocorrência acostado aos autos possui natureza unilateral e não constitui prova plena dos fatos alegados, razão pela qual se revela insuficiente para afastar a presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos.

Asseveram que incumbia ao autor o ônus de comprovar os fatos constitutivos do direito invocado, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, razão pela qual não se mostra cabível a inversão do ônus da prova em desfavor da Fazenda Pública.

Afirmam que a alegação de fraude ou clonagem veicular encontra respaldo apenas em documentos unilaterais e insuficientes, inexistindo, nos presentes autos, prova técnica idônea capaz de desconstituir o cadastro do veículo ou invalidar os lançamentos tributários impugnados.

Argumentam que

os débitos de Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) e de licenciamento foram regularmente constituídos com base em dados oficiais, incumbindo ao contribuinte demonstrar eventual equívoco quanto ao fato gerador ou à identificação do proprietário.

Destacam que inexiste ato ilícito praticado pelo órgão de trânsito, o qual teria atuado no exercício regular de suas atribuições legais e com fundamento em registros oficiais dotados de presunção de legitimidade e veracidade, de modo que deve ser afastada a condenação ao pagamento de indenização por danos morais e honorários advocatícios.

Ao final, requerem o provimento do recurso para que os pedidos sejam julgados improcedentes. Subsidiariamente, pugnam pelo afastamento da determinação de registro do veículo sob a condição de “
proprietário desconhecido
”, substituindo-a por medida considerada juridicamente possível, bem como pela exclusão das condenações por danos morais e honorários advocatícios.

Não há contrarrazões de
Genildo da Silva
, consoante informações do Processo Judicial Eletrônico da 1ª Instância.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Ezequiel Borges de Campos (Id. 370652896), se abstém de manifestar sobre o feito pela ausência de interesse.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Genildo da Silva
ajuizou
ação declaratória de inexistência de relação jurídica
em face do
Departamento Estadual de Trânsito (DETRAN)
e do
Estado de Mato Grosso
, ora Apelantes, com o objetivo de obter a anulação dos lançamentos de Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) e das cobranças de licenciamento, a exclusão de seu nome dos cadastros de inadimplentes, o cancelamento do registro do veículo de placa LLB-6484 em seu nome e a condenação dos réus ao pagamento de indenização por danos morais.

Sustentou que foi vítima de fraude, consistente na utilização indevida de seus dados pessoais por terceiros para a aquisição de veículo que jamais possuiu, circunstância que ocasionou a constituição de débitos tributários indevidos, a inscrição de seu nome em cadastros restritivos de crédito e prejuízos financeiros e morais, especialmente em razão da impossibilidade de obtenção de crédito.

A sentença julgou procedentes os pedidos para declarar a inexistência de relação jurídica entre o autor e o veículo, anular os lançamentos de IPVA e os débitos de licenciamento, determinar a exclusão de seu nome dos cadastros de inadimplentes, promover a alteração do registro do veículo para constar “
proprietário desconhecido
” e condenar solidariamente os réus ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais. Fundamentou que a fraude restou comprovada por decisão judicial anterior, inexistindo vínculo jurídico apto a justificar a cobrança dos tributos e a manutenção das restrições creditícias.

O ponto controvertido consiste em verificar a existência de relação jurídica discutida nos autos, a legitimidade dos lançamentos tributários e dos registros administrativos dele decorrentes, a necessidade de regularização cadastral e, por fim, a configuração da responsabilidade civil dos entes públicos pelos danos morais alegados.

- Da inexistência de relação jurídica e da nulidade dos débitos vinculados ao veículo

Embora os Apelantes sustentem que a parte autora não se desincumbiu do ônus probatório previsto no artigo 373, I, do Código de Processo Civil, o conjunto probatório constante dos autos é suficiente para amparar a manutenção da sentença quanto ao reconhecimento da inexistência de relação jurídico-tributária entre as partes relativamente ao veículo de placa LLB-6484.

O extrato de consulta veicular emitido pelo sistema
DetranNet
demonstra que o veículo estava cadastrado em nome de
Genildo da Silva
, com data de aquisição em 9 de outubro de 2015, figurando como proprietário anterior
José Airton Ferreira
e constando restrição de alienação fiduciária em favor de
Caixa Consórcios S/A
, posteriormente baixada em 9 de dezembro de 2019:

(Id. 355192442).

Todavia, além da firme negativa do Apelado quanto à aquisição do veículo, há prova robusta produzida na
ação declaratória de inexistência de débito
nº 0037495-16.2016.8.11.0041, ajuizada em face da
Caixa Consórcio S/A Administradora de Consórcios
, na qual foi reconhecida a inexistência da relação jurídica decorrente de contrato de consórcio celebrado mediante fraude e vinculado ao mesmo veículo de placa LLB-6484 (Id. 355192858 – fls. 2/4).

Naquela demanda, a perícia grafotécnica concluiu que a assinatura aposta no instrumento contratual não pertencia ao autor, ora Apelado, tendo sido reconhecida judicialmente a utilização indevida de seus dados pessoais para a celebração do contrato destinado à aquisição do veículo, com constituição de garantia fiduciária.

Embora a decisão tenha sido proferida em demanda movida contra a instituição financeira, os fatos nela apurados guardam identidade com a controvérsia ora examinada, pois dizem respeito ao mesmo contexto fático que ensejou o registro do veículo em nome do Apelado. Não se trata, portanto, de mera alegação unilateral ou de simples boletim de ocorrência, mas de prova judicial produzida sob o crivo do contraditório, corroborada por perícia técnica, apta a afastar a presunção de legitimidade do vínculo cadastral.

Reconhecida a inexistência de aquisição válida do veículo pelo Apelado, inexiste fundamento jurídico para mantê-lo como responsável pelos débitos tributários e administrativos dele decorrentes.

Com efeito, a presunção de legitimidade dos atos administrativos possui natureza relativa e pode ser elidida por prova em sentido contrário. No caso, restou demonstrado que o registro do veículo decorreu de fraude, inexistindo vínculo jurídico apto a caracterizar a propriedade do bem, pressuposto indispensável para a incidência do IPVA.

Desse modo, correta a sentença ao declarar a inexistência da relação jurídico-tributária, anular os lançamentos de IPVA e licenciamento e determinar a exclusão do nome do autor, ora Apelado, dos cadastros restritivos relacionados aos débitos impugnados.

- Da alteração cadastral do veículo

Também deve ser mantida a determinação para que o órgão de trânsito promova a alteração cadastral do veículo, excluindo o nome do Apelado e fazendo constar a anotação de “
proprietário desconhecido
”.

Uma vez reconhecida a inexistência de vínculo jurídico entre o Apelado e o veículo, a retificação do cadastro revela-se medida necessária para impedir a perpetuação dos efeitos da fraude. Os Apelantes limitaram-se a formular alegações genéricas quanto à inadequação da providência, sem demonstrar qualquer impossibilidade técnica ou jurídica de seu cumprimento, tampouco indicar solução administrativa idônea capaz de substituir a medida determinada pelo Juízo de 1ª Instância.

- Da inexistência de responsabilidade civil

A sentença, contudo, merece reforma no tocante à condenação solidária do
Estado de Mato Grosso
e do
Departamento Estadual de Trânsito (DETRAN)
ao pagamento de indenização por danos morais.

Nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, as pessoas jurídicas de direito público respondem objetivamente pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros. A responsabilidade objetiva, entretanto, não se confunde com responsabilidade automática. Embora prescinda da demonstração de culpa, exige a presença concomitante da conduta administrativa, do dano e do nexo causal entre a atuação estatal e o prejuízo experimentado.

[...]
Na linha dos precedentes desta Corte, a comprovação do nexo de causalidade pelo autor da ação revela-se imprescindível ao deferimento da pretensão indenizatória, mesmo em casos de responsabilidade objetiva
. [...]. (STJ, AgInt no AgInt no AREsp 2158891/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 21.08.2023). [grifo nosso]

[...]
Para a caracterização da responsabilidade civil, antes de tudo, há de existir e estar comprovado o nexo de causalidade entre o evento danoso e a conduta comissiva ou omissiva do agente
e afastada qualquer das causas excludentes do nexo causal, tais como a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, o caso fortuito ou a força maior. Precedente. [...]. (STJ, AgInt no AREsp 2161843/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, 4ª Turma, j. 03.04.2023). [grifo nosso]

No caso concreto, a fraude foi integralmente praticada por terceiro estranho à Administração Pública. A utilização indevida dos dados pessoais do autor, a falsificação de sua assinatura e a celebração irregular do contrato de consórcio não decorreram de conduta imputável ao
Estado de Mato Grosso
ou ao
Departamento Estadual de Trânsito (DETRAN)
.

Ao contrário, a própria narrativa dos autos evidencia que a origem da controvérsia reside em ato fraudulento praticado por terceiro, posteriormente reconhecido em demanda ajuizada contra a
Caixa Consórcio S/A Administradora de Consórcios
.

Os lançamentos de IPVA decorreram da existência de registro oficial do veículo em nome do autor. Com base nessa informação cadastral, o
Estado de Mato Grosso
exerceu atividade tributária vinculada, constituindo o crédito tributário conforme os dados oficiais então disponíveis. De igual modo, o
Departamento Estadual de Trânsito (DETRAN)
manteve os registros administrativos de acordo com a documentação constante de seus assentamentos.

A circunstância de posteriormente se reconhecer que o cadastro não correspondia à realidade fática, por si só, não é suficiente para caracterizar o dever de indenizar. A responsabilidade civil objetiva do Estado exige demonstração do nexo causal entre a atuação administrativa e o dano experimentado, não sendo possível imputar aos entes públicos os efeitos de fraude perpetrada exclusivamente por terceiro quando sua atuação limitou-se ao exercício regular de atividade vinculada, fundada em cadastro dotado de presunção de legitimidade.

Além disso, não há prova de que os Apelantes tenham concorrido para a fraude, dela tivessem conhecimento prévio ou, uma vez regularmente provocados, tenham permanecido inertes, recusado a correção cadastral ou mantido indevidamente as cobranças após a comprovação da falsidade. As restrições e os lançamentos tributários decorreram de registros administrativos formalmente válidos à época, inexistindo demonstração de falha na prestação do serviço público.

Assim, embora os transtornos suportados pelo autor sejam inegáveis, não se encontram presentes os pressupostos da responsabilidade civil, diante da ausência de nexo causal entre a atuação dos Apelantes e o dano moral experimentado, o qual decorreu exclusivamente da fraude praticada por terceiro.

Por essa razão, deve ser afastada a condenação solidária do
Estado de Mato Grosso
e do
Departamento Estadual de Trânsito (DETRAN)
ao pagamento de indenização por danos morais.

- Dos honorários advocatícios

A reforma parcial da sentença, restrita ao afastamento da indenização por danos morais, não altera substancialmente a distribuição da sucumbência.

O autor, ora Apelado, permaneceu vencedor quanto aos pedidos centrais da demanda, consistentes na declaração de inexistência de relação jurídica, na anulação dos lançamentos fiscais, no cancelamento dos débitos de licenciamento, na exclusão das restrições creditícias e na retificação cadastral do veículo. A pretensão indenizatória possui natureza acessória em relação ao núcleo declaratório e desconstitutivo da demanda.

Assim, mantém-se a condenação dos requeridos ao pagamento dos honorários sucumbenciais fixados na sentença, observada a base de cálculo correspondente ao proveito econômico remanescente ou, sendo inviável sua mensuração, o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Também não há falar em majoração recursal dos honorários advocatícios, uma vez que o recurso foi parcialmente provido, hipótese que afasta a incidência do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, conforme orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema nº 1059.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para, tão somente, afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026